Tribunal: TJES
Processo: 0000597-62.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000597-62.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECIR CANDIDO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000597-62.2022.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECIR CANDIDO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ELEMENTOS IDÔNEOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (QUALIFICADA). UTILIZAÇÃO PARA O CONVENCIMENTO. SÚMULA 545/STJ. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, na forma tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP). O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena-base e da pena final.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a violência exacerbada (modus operandi — diversos golpes de faca) e a prática do crime em local público e de grande movimentação são elementos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente, na primeira fase da dosimetria;

(II) Estabelecer se a confissão espontânea, ainda que qualificada (alegação de legítima defesa), deve atenuar a pena quando utilizada para a formação do convencimento do julgador;

(III) Verificar se a agravante da multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, analisada na primeira fase da dosimetria, deve mensurar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, exigindo elementos concretos que transcendam o tipo penal. O desferimento de diversos golpes de faca revela uma violência exacerbada no modus operandi, denotando dolo particularmente intenso e maior reprovação social, o que se mostra idôneo para negativar a vetorial.

A prática de crime violento, como a tentativa de homicídio, em local público e de grande circulação, expõe terceiros a risco e causa maior alarme social, transcendendo o elemento típico. Tal circunstância é considerada idônea para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, consolidado na Súmula 545, de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve atenuar a pena se utilizada para a formação do convencimento do julgador. Se a autoria foi admitida e debatida, mesmo que qualificada pela alegação de legítima defesa, o reconhecimento da atenuante é medida que se impõe.

A jurisprudência mais recente do STJ, embora admita a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, estabelece que, na hipótese de multirreincidência (existência de mais de uma condenação definitiva anterior), a agravante deve preponderar sobre a atenuante, mantendo-se o incremento na pena intermediária.

No que tange aos honorários do defensor dativo, a fixação da remuneração deve observar o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece a apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. A Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário por possuir caráter meramente orientador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O desferimento de diversos golpes de faca contra a vítima na tentativa de homicídio configura violência exacerbada e denota dolo intenso, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

A prática de tentativa de homicídio em local público e de grande circulação expõe terceiros a risco e causa maior alarme social, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A confissão, ainda que qualificada pela alegação de excludente de ilicitude, deve atenuar a pena se utilizada para a formação do convencimento do julgador, conforme Súmula 545/STJ.

A agravante da multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo inaplicável a compensação integral na segunda fase da dosimetria.

Os honorários advocatícios do Defensor Dativo devem ser fixados pelo juízo por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, não estando o julgador vinculado à Tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI (Princípio da Individualização da Pena).

Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 545.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023 (precedente sobre preponderância da multirreincidência).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000597-62.2022.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECIR CANDIDO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDECIR CÂNDIDO FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Castelo, 2ª Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples, na forma tentada), à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena. Para tanto, pleiteia (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ; e (iii) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. Pede, consequentemente, a redução da pena-base e da pena final, com a revisão do regime inicial de cumprimento.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugna pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 545 do STJ, mas se manifesta pelo desacolhimento do pleito de redimensionamento da pena-base.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 20 de maio de 2022, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio contra Kauene Amaral de Souza, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi socorrida por populares e encaminhada para o hospital, recebendo eficaz atendimento médico.

Pois bem.

O recurso devolve a esta Corte a análise da dosimetria da pena aplicada ao apelante.

A irresignação defensiva se concentra na primeira e na segunda fase do cálculo da pena, impugnando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e a não aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, analiso o pleito de redimensionamento da pena-base, que foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 6 (seis) anos previsto para o homicídio simples.

A defesa alega que houve indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado - passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento -, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

No tocante à
culpabilidade
, a sentença considerou-a elevada, "eis que diversos golpes de faca foram desferidos contra a vítima". O apelante sustenta que a circunstância não extrapola a gravidade inerente ao tipo penal de homicídio tentado. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores estabelece que a culpabilidade, quando analisada na primeira fase da dosimetria, deve mensurar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, exigindo elementos concretos que transcendam o tipo penal. Na hipótese, a indicação de que foram desferidos "diversos golpes de faca" revela uma violência exacerbada no
modus operandi
, denotando um dolo particularmente intenso e uma maior reprovação social, o que, portanto, se mostra idôneo para negativar a vetorial.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o Juízo de 1º grau as considerou desfavoráveis por ter o delito sido praticado "durante o dia e em local público, de grande movimentação de pessoas", o que gerou "temor e comoção" na população. A defesa argumenta que a fundamentação é genérica e que a prática do crime em via pública não deve, por si só, agravar a pena. No entanto, a prática de crime violento, como a tentativa de homicídio, em local público e de grande circulação, como a Avenida Scandar Nemer, expõe terceiros a risco e causa maior alarme social, transcendendo o elemento típico. Tal circunstância, portanto, é considerada idônea para justificar a valoração negativa.

Dessa forma, restou devidamente justificada a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e ao artigo 59 do Código Penal. Assim, o pleito de redimensionamento da pena-base deve ser rejeitado.

Passo ao exame da segunda fase da dosimetria, na qual se discute o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A sentença denegou a atenuante, alegando que "a confissão foi qualificada pela alegação de legítima defesa". O apelante pugna pela sua aplicação, citando o entendimento do STJ que a reconhece mesmo em caso de confissão qualificada.

Não obstante o entendimento do Juízo
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão, consolidada na Súmula 545, de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve atenuar a pena se utilizada para a formação do convencimento do julgador.

No caso de competência do Tribunal do Júri, a atenuante deve ser aplicada se a confissão (ainda que qualificada) tiver sido sustentada e debatida em plenário, independentemente de sua influência no voto dos jurados.

No caso dos autos, a sentença expressamente menciona que a confissão foi qualificada pela legítima defesa, o que indica que a autoria foi admitida e debatida, sendo o reconhecimento da atenuante, portanto, medida de justiça, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça.

Porém, o apelante foi reconhecido como reincidente. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, estabelece que, na hipótese de multirreincidência (existência de mais de uma condenação definitiva anterior), a agravante deve preponderar sobre a atenuante.

Logo, sendo o réu multirreincidente, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não havendo alteração nas penas-base e intermediária em razão da preponderância da multirreincidência sobre a confissão, a pena definitiva deve ser mantida em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O regime inicial fechado também se mostra adequado e suficiente, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do réu.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do advogado Jonathan Berleze da Cruz, OAB/ES nº 34.582.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração no cálculo da pena em razão da preponderância da multirreincidência, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, sem alteração da pena definitiva fixada.